Tribunal: TJBA
Processo: 0516247-20.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0516247-20.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AULENIR NOVAIS FERREIRA

Advogado(s)
:
JONATAS NEVES MARINHO DA COSTA, MARIA EUGENIA CHAVES WEST

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. LESÕES EM SEGMENTOS CORPORAIS DISTINTOS. CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÕES. POSSIBILIDADE. MEMBRO SUPERIOR DIREITO E ESTRUTURA TORÁCICA. ABATIMENTO DO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 580/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A cumulação de indenizações por lesões em segmentos corporais distintos é admissível quando o laudo pericial técnico identifica comprometimentos funcionais independentes em diferentes partes do corpo, respeitando-se os percentuais específicos da tabela anexa à Lei nº 6.194/74.

2. O membro superior direito e a estrutura torácica constituem segmentos corporais autônomos na classificação legal, comportando indenizações proporcionais e cumulativas quando ambos são acometidos pelo mesmo evento danoso.

3. O pagamento administrativo efetuado pela seguradora deve ser necessariamente abatido do valor total da indenização judicialmente reconhecida, sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa do beneficiário.

4. A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT incide desde a data do evento danoso, independentemente do prazo para pagamento administrativo, conforme orientação da Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Os honorários advocatícios fixados no percentual máximo de 20% sobre o valor da condenação devem ser mantidos, não comportando majoração recursal quando já arbitrados no limite legal.

6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº. 0516247-20.2019.8.05.0001
, da 6ª Vara Cível da Comarca de Salvador, em que são Apelante
AULENIR NOVAIS FERREIRA
e Apelados
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA
e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR AULENIR NOVAIS FERREIRA
, nos termos do voto da relatora.